Tribunal: TJPA
Processo: 0814950-43.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814950-43.2025.8.14.0000

REQUERENTE: CICERO DA SILVA

INTERESSADO: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INVASÃO DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. DENÚNCIA ANÔNIMA COMO FUNDAMENTO DE INGRESSO. TESE DEFENSIVA PREEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO SEM PROVA NOVA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta por condenado que cumpre pena por infrações aos arts. 12 e 17 da Lei nº 10.826/2003, visando à desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, sob a alegação de nulidade das provas produzidas em decorrência de ingresso forçado de policiais em sua residência, sem mandado judicial, com base apenas em denúncia anônima. Pleiteia-se o reconhecimento da ilicitude das provas, com fulcro na violação ao direito constitucional à inviolabilidade de domicílio, e a consequente absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegada ilicitude das provas obtidas mediante ingresso policial não autorizado em domicílio, com fundamento exclusivo em denúncia anônima, configura hipótese legal de cabimento de revisão criminal, autorizando a desconstituição da condenação penal transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP: (i) sentença contrária a texto expresso de lei penal ou à evidência dos autos; (ii) prova falsa; ou (iii) surgimento de prova nova de inocência ou de redução de pena.

A alegação de ilicitude da prova por violação de domicílio, sem apresentação de novos elementos probatórios, não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais previstas para revisão criminal.

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação ou nova instância recursal para reexame de teses defensivas que já foram ou poderiam ter sido discutidas na ação penal originária.

A tese da ilicitude da prova, por tratar de matéria que deveria ter sido arguida oportunamente, não pode ser rediscutida após o trânsito em julgado, sob pena de se permitir nulidade de algibeira, o que afronta a segurança jurídica.

A ausência de elementos probatórios novos e a necessidade de dilação probatória para aferir a irregularidade do ingresso domiciliar inviabilizam o acolhimento do pedido revisional, dada a natureza estrita do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não se presta ao reexame de teses defensivas que não se fundam em prova nova, falsidade ou contrariedade manifesta a texto legal.

A alegação de ilicitude de prova por ingresso policial não autorizado em domicílio deve ser arguida nos momentos processuais próprios, sob pena de preclusão.

A utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal afronta os limites legais do instituto e compromete a estabilidade da coisa julgada penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 621; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, conhecer e julgar improcedente a revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de

revisão criminal, sem pedido de liminar,
proposta
por
CÍCERO DA SILVA
, devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com fulcro no art. 621 do CPP, em face de sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá, confirmada por acórdão deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do processo nº 0010785-43.2018.814.0028, visando à desconstituição do julgado com base na violação ao direito constitucional da inviolabilidade de domicílio, e consequente reconhecimento da ilicitude das provas que embasaram a condenação.

O requerente aduz que se encontra atualmente preso, cumprindo pena decorrente de condenação pelos crimes previstos nos artigos 12 e 17 da Lei nº 10.826/2003. A pena imposta totalizou quatro anos e quatro meses de reclusão em regime inicialmente fechado, além de um ano e um mês de detenção. A sentença foi confirmada por acórdão do TJPA, que transitou em julgado.

Aduz que a condenação se deu com base em provas colhidas mediante ingresso forçado de policiais em sua residência, sem prévia autorização judicial, sendo a diligência motivada exclusivamente por denúncia anônima, não sendo configurada situação de flagrante delito, tampouco apresentados indícios objetivos que justificassem a relativização do direito à inviolabilidade do domicílio.

Alega que, por força da ilicitude da prova originária, todas as demais provas decorrentes estão igualmente contaminadas (teoria dos frutos da árvore envenenada), tornando a sentença condenatória nula e contrária a texto expresso de lei penal.

Ao final, requer a concessão da justiça gratuita, o conhecimento e a procedência da revisão criminal para que seja declarada a nulidade das provas obtidas em decorrência da invasão domiciliar, com a desconstituição da sentença penal condenatória e a consequente absolvição, com a expedição de alvará de soltura, caso esteja preso exclusivamente por esta condenação.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Deferi o pedido de assistência judiciária gratuita (ID 28627189).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improcedência da revisão criminal (ID 28670570).

É o relatório.

À revisão regimental, com sugestão de inclusão em plenário virtual de julgamento.

VOTO

Conheço da revisão criminal
, porque preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

A revisão criminal, prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, é via excepcional de desconstituição da coisa julgada penal, somente admitida em hipóteses taxativamente previstas: (I) quando a sentença for contrária a texto expresso de lei penal ou à evidência dos autos; (II) quando se fundar em prova falsa; ou (III) quando sobrevierem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que autorize diminuição da pena.

Na espécie, o fundamento da revisão criminal cinge-se à suposta ilicitude das provas obtidas mediante ingresso forçado da polícia na residência do requerente, sem mandado judicial, lastreado apenas em denúncia anônima. No entanto, tal alegação não configura qualquer das hipóteses legais que autorizam a revisão criminal. A tese veiculada constitui mero desdobramento argumentativo da defesa, que poderia e deveria ter sido arguido oportunamente na ação penal originária ou por meio de apelação.

É entendimento consolidado que a revisão criminal não se presta à rediscussão de teses defensivas preexistentes ou à formulação de teses novas com base no mesmo conjunto probatório. Não se admite o manejo da revisão como sucedâneo recursal, sob pena de esvaziamento das balizas legais do instituto e de comprometimento da segurança jurídica.

O magistrado de origem, ao proferir a sentença condenatória, reconhece implicitamente a regularidade da atuação policial e da produção das provas, afastando, portanto, qualquer nulidade de origem. Ao manter a condenação, o Tribunal local igualmente validou, de forma implícita e inequívoca, a licitude da prova, o que encerra a questão no âmbito do duplo grau de jurisdição ordinária.

Permitir a rediscussão da matéria no âmbito da revisão, sem a demonstração de prova nova, de falsidade ou de evidente contrariedade a texto de lei penal, equivaleria a permitir a utilização da revisão como nova instância recursal, o que é rechaçado tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ademais, admitir que a ilicitude da prova possa ser arguida apenas após o trânsito em julgado, com vista a posterior absolvição revisional, implicaria em indevida chancela à chamada "nulidade de algibeira", conduta estratégica vedada pelo sistema processual penal.

Por fim, cumpre assentar que a alegação de que teria havido ingresso irregular no domicílio carece de elementos probatórios novos, não tendo sido objeto de impugnação adequada nos momentos processuais próprios. Assim, eventual reanálise demandaria dilação probatória, o que é incompatível com os estreitos limites da revisão criminal.

Ante o exposto
,

pelas razões expostas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da presente revisão criminal para julgá-la improcedente.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025